Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO VERIFICADO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, para que fosse determinada a limitação dos descontos bancários ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo recorrente.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300, caput), sendo medida excepcional quando se trata de suspender ou limitar obrigações contratuais.
4. O contracheque da agravante demonstra percepção de remuneração líquida superior a R$8.000,00, com descontos de empréstimos consignados no valor total de R$2.229,15, inferiores ao limite de 35% da remuneração líquida, havendo, inclusive, margem consignável disponível.
5. Após os descontos consignados, a agravante continua a receber valor superior a R$4.000,00, o que afasta, à luz do art. 3o do Decreto no 11.150/2022, a alegação de comprometimento do mínimo existencial.
6. Os descontos comuns efetuados em conta bancária podem ser desautorizados pelo próprio consumidor, assumindo, em contrapartida, o ônus da mora.
7. Não se verifica, no caso, situação de risco grave ou de difícil reparação que justifique a medida excepcional pretendida, sobretudo considerando que o desiderato da ação de origem é a repactuação dos débitos de forma a permitir o pagamento pelo devedor.
IV. Dispositivo e tese: . Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento “1. A tutela de urgência para limitação de descontos em folha ou conta corrente em ação de repactuação de dívidas somente é cabível quando comprovado o efetivo comprometimento do mínimo existencial do consumido.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 54-A, §1o, 104-A a 104-C; Decreto no 11.150/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.555.518/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 12.12.2018 (Tema 1.085); TJDFT, AI 0726238-09.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05.09.2024; TJDFT, AI 0735636-77.2024.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21.11.2024; TJDFT, AC 0704805-94.2021.8.07.0018, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 05.09.2024.